Tribunal: TJDFT
Processo: 0719930-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719930-59.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO MARTINS DA SILVA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Martins da Silva contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 82224942 do processo n. 0716073-02.2021.8.07.0001) que, nos autos dos embargos à execução movidos em desfavor de BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A., indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos para se obstar o prosseguimento da ação de execução (processo n. 0742443-52.2020.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 26694922), sustenta que o Juízo a quo negou a concessão de efeito suspensivo sem qualquer fundamentação, sendo imperiosa o deferimento do pedido, visto que o débito permanece sendo adimplido na forma fixada em sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer processo n. 5088023-56.2017, que tramitou perante o e. Tribunal de Justiça de Goiás - TJGO, a qual alterou os termos originalmente contratados para limitar os descontos ao patamar previsto na Lei Estadual 16.898/2010. Relata que a execução subjacente aos embargos versa sobre cédula de crédito bancário, em que foi contraído empréstimo consignado a ser adimplido mediante o desconto em folha de pagamento de 96 (noventa e seis) prestações mensais no valor de R$ 1.373,09 (mil, trezentos e setenta e três reais e nove centavos). Informa que, a fim de promover a devida readequação dos descontos mensais realizados sobre a folha de pagamento às balizas impostas pelo art. 5o, § 5o, da Lei Estadual 16.898/2010, vigente ao tempo da contratação, que determina a observância do limite de 15% (quinze por cento) para a soma das consignações facultativas, dada a sua condição de servidor inativo do estado de Goiás, interpôs agravo de instrumento perante o TJGO. Narra que o TJGO determinou a redução dos descontos realizados pela agravada em seu contracheque ao patamar legal, até que a margem fosse liberada, respeitando-se a ordem cronológica e de antiguidade dos contratos, decisão posteriormente confirmada por sentença transitada em julgado em 22/04/2019. Pondera que a Lei Estadual 16.898/2010, a decisão judicial transitada em julgado e o contrato havido entre as partes não autorizaram a alteração da forma de pagamento mediante descontos no contracheque, mas tão-somente do limite para estes, e que é ilegal a cobrança do débito por quaisquer outros meios, sendo a propositura desta ação de execução uma forma de burlar os termos da ordem judicial. Acrescenta que vem cumprindo religiosamente com o que foi determinado na sentença quanto à forma de pagamento, pois, dentro da margem disponível para tanto, vem sendo descontado o valor de R$285,92 (duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos) em seu contracheque, desde março de 2018, o que afasta qualquer inadimplemento de sua parte e fulmina a exigibilidade do título extrajudicial que fundamenta a presente execução. Alega ter demonstrado a probabilidade do seu direito, porquanto o agravado cobra o valor remanescente de forma arbitrária e em descumprimento de ordem judicial, como se tivesse inadimplido a obrigação assumida. Assevera que o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também estão evidenciados nos autos, considerando que não pode ter o seu patrimônio precipitada e indevidamente atingido por dívida que está sendo devidamente adimplida, conforme decisão judicial. Insiste que o manejo desta execução pelo agravado constitui descumprimento à determinação legal e ofensa à coisa julgada, bem como sujeição agressiva de seu patrimônio à possível constrição judicial em virtude de uma dívida manifestamente inexigível. Ressalta que, nos empréstimos consignados a folha de pagamento, seu próprio rendimento, recebido mensalmente do estado de Goiás, representa garantia do débito exequendo por todo o período em que a dívida existir. Requer o recebimento do recurso e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o curso da ação de execução (processo n. 0742443-52.2020.8.07.0001) seja obstado de imediato, bem como, ao final, o provimento do recurso com reforma da decisão agravada a fim de se determinar o efeito suspensivo à execução. Preparo recolhido (IDs 26694926 e 26694927). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Trata-se, na origem, de embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, em que o embargante sustenta a inexigibilidade da obrigação constante do título executivo extrajudicial que fundamenta a ação de execução proposta pelo credor, consubstanciado em cédula de crédito bancário emitida em 12/09/2016, no valor nominal de R$63.021,36 (sessenta e três mil e vinte e um reais e trinta e seis centavos). O Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília recebeu os embargos, mas não suspendeu a execução (ID 92018826 do processo de referência). O i. magistrado André Silva Ribeiro assim se pronunciou: Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918 do CPC. Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, pois a execução não está garantida, sendo que os requisitos previstos no enunciado legal são cumulativos. Nesse sentido: (...) Ressalto, ainda, que não há plausibilidade na tese, pois a limitação de desconto em folha é mera modificação na forma de amortização, mas não houve novação contratual, não tendo sido alterada a quantidade ou valor da prestação devida mensalmente, ou mesmo índices de atualização pactuados. Melhor explicitando, tem-se apenas restrição ao meio de adimplemento, via consignação, porém a dívida mensal não quitada integralmente no vencimento continua exigível por outros meios de cobrança. Nesse sentido: (...) Inconformado, o executado opôs embargos de declaração (ID 92696595 do processo de referência), ao argumento de que havia suscitado preliminar de incompetência absoluta, não apreciada pelo magistrado, que impedia a tramitação do feito no juízo a quo. Ao decidir os embargos de declaração, o Juízo de origem declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao juízo competente (ID 93848932 do processo de referência): A pretensão executiva está fundamentada em contrato de financiamento bancário, sendo inequívoca a incidência das normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor, sistema protetivo que permite o controle judicial das cláusulas contratuais consideradas abusivas. A aplicabilidade do Código Consumerista aos contratos bancários não encontra mais divergência na jurisprudência, pois cristalizada pela súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça e em face do acórdão proferido nos autos da ADI no 2591/DF, que tramitou perante o Supremo Tribunal Federal, razão porque estéril qualquer discussão a respeito do tema. Daí porque, dada a relação de consumo, a competência para processamento da demanda é absoluta e poderia ser alegada por mera petição. Nesse sentido: (...) No caso, os documentos juntados aos autos revelam que a cidade de domicílio do embargante/executado/consumidor é Goiânia/GO. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia do Tribunal de justiça do Estado de Goiás. Após preclusão, remetam-se os presentes autos e a execução em apenso (Processo 0742443-52.2020.8.07.0001). Irresignado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento a fim de obter a reforma da decisão de ID 92018826 do processo de referência, de modo a evitar quaisquer prejuízos, ao fundamento de que a decisão ID 93848932 do processo de referência permanece plenamente vigente, porque ainda aguarda o decurso do prazo para a interposição de eventuais recursos após a oposição dos embargos de declaração. Sustenta que o Juízo a quo negou a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem qualquer fundamentação, sendo imperioso o deferimento do pedido, visto que o débito permanece sendo adimplido na forma fixada em sentença proferida nos autos do processo n. 5088023-56.2017 (ação de obrigação de fazer ajuizada perante o e. Tribunal de Justiça de Goiás - TJGO), a qual alterou os termos originalmente contratados para limitar os descontos ao patamar previsto na Lei Estadual 16.898/2010. Acerca do regime jurídico aplicável à declaração de incompetência, absoluta ou relativa, dispõe o art. 64 do CPC, in verbis: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Assim, especificamente no que se refere ao § 4o do citado dispositivo legal, até que seja levada a efeito a remessa dos autos ao juízo competente, todos os atos já praticados pelo juízo incompetente continuam a gerar efeitos, pois a eficácia de tais atos fica condicionada à postura que o juízo competente adotará ao receber o processo. Na hipótese de o juízo incompetente nada decidir a esse respeito, por expressa disposição legal, devem ser mantidos todos os atos processuais praticados, porquanto incumbe ao juízo competente convalidar ou declarar nulos os atos decisórios praticados pelo primeiro. No caso em apreço, a pedido do ora agravante, foi proferida decisão no processo principal declarando a incompetência absoluta do Juízo 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para o processamento do feito, bem como determinando o envio dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia do Tribunal de justiça do Estado de Goiás, sem nada ter sido mencionado sobre o efeito suspensivo aos embargos à execução. Ao se observar a postura adotada pelo Juízo de origem, depreende-se que foram conservados os atos decisórios do juízo incompetente, cabendo, então, ao juízo competente da Justiça de Goiás, na forma do art. 64, § 4o, do CPC, a análise acerca da possibilidade da revisão ou da ratificação dos atos processuais efetuados pelo juízo incompetente da Justiça do Distrito Federal. Colha-se, a contrario sensu, o seguinte precedente, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DECONHECIMENTO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO QUADRO DE EMPREGADOS DACEB. APROVAÇÃO PARA O QUADRO DE RESERVA DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA PROMOVIDA PELA REQUERIDA. PRETERIÇÃO NA CONVOCAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO DETERMINANDO A CONVOCAÇÃO E ADMISSÃO DO AUTOR PARA O CARGO DEAGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – SERVIÇOS GERAIS. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE CONSERVADOS ATÉ DECISÃO DEFINITIVA DA DEMANDA. ARTIGO 64, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o autor requer seja imediatamente reintegrado ao quadro de empregados da requerida até o resultado definitivo da demanda, sob o fundamento de que foi aprovado apenas no cadastro reserva do certame, não havendo, ao menos em regra, direito subjetivo à nomeação. Segundo a decisão, a comprovação da atual terceirização ilícita promovida pela requerida exige cognição exauriente, na medida em que necessita de prova robusta de sua existência. 2. A lei processual é clara ao dispor que, regra geral, os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente serão conservados até que outra seja proferida pelo juízo competente, se for o caso. Isto é, caberá ao juízo competente convalidar ou declarar nulos os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente. 2.1. Caso nada seja decidido a esse respeito, devem ser mantidos todos os atos processuais praticados. 2.2. Tal entendimento é a consagração do princípio da translatio iudicii, cuja tradução literal significa "transferência de juízo". 3. Eis o teor do §4o, do art. 64, do novel Código de Processo Civil: "salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente". 4. Acerca do regime jurídico aplicável à declaração de incompetência, seja ela absoluta ou relativa, na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “(...) No novo diploma processual o tratamento passa a ser homogêneo, prevendo o art. 64, §4o, do Novo CPC que os atos praticados por juízo incompetente são válidos, devendo ser revistos ou ratificados (ainda que tacitamente) pelo juízo competente. Significa dizer que durante o período de trânsito dos autos, que compreende a remessa dos autos pelo juízo que se declarou incompetente e sua chegada ao juízo competente, todos os atos já praticados continuaram a gerar efeitos, ficando a continuidade da eficácia de tais atos condicionados à postura a ser adotada pelo juízo competente que receberá os autos. (...)” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil - Volume único - 8.ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, pg. 166.)5. Assim, ante a urgência e o perigo de dano diante da demora na solução do caso, devida é a concessão da liminar para assegurar ao agravante, a preservação dos efeitos dos atos processuais praticados, até que outra seja proferida pelo juízo competente. 5.1. Dessa forma, deve ser assegurado ao agravante, a sua imediata reintegração ao cargo, até que seja proferida decisão definitiva na demanda. 6. Precedente jurisprudencial: ““(...) 2. Os efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente são conservados até a alteração pelo juízo competente. Inteligência contida no artigo 64, §4o, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (07086777920188070000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 6/2/2019.) 7. Recurso provido. (Acórdão: 1290663, 0727090-72.2020.8.07.0000, Relator: JOAO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de julgamento: 07/10/2020, Publicado no PJe: 04/11/2020. Pág.: Sem página registrada.) Portanto, tem-se a incompetência absoluta desta 2a Turma Cível do TJDFT para o processamento e julgamento deste agravo de instrumento. Por conseguinte, revela-se manifestamente inadmissível na espécie o presente recurso, que não deve ser conhecido, conforme estabelece o art. 932, III, do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ressalte-se que não houve insurgência quanto à decisão de declínio de competência. Nesse sentido, mutatis mutandis, confira-se o seguinte aresto: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE AFASTA PRESCRIÇÃO. POSTERIOR RECONHECIMENTO NA ORIGEM, DA INCOMPETENCIA ABSOLUTA. TRÂMITE PROCESSUAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL (LEI 12.153/2009). RECURSO INADMISSIVEL NO ÂMBITO DAS TURMAS CÍVEIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 932, no inciso III, dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. No caso dos autos, o processo iniciou-se na vara da Fazenda Pública, tendo o juízo afastado a prescrição, matéria objeto do presente recurso. 2.1. Posteriormente, o juízo reconheceu sua incompetência absoluta e a declinou para o juizado especial da fazenda. 2.2. o agravante não se insurge quanto à decisão de declínio de competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ao revés, realiza atos compatíveis com a decisão que reconheceu a competência deste juízo. Assim sendo, se o processo originário tramita no âmbito dos Juizados Especiais, carece de competência a este Tribunal para a análise do tema da prescrição, por ser inadmisível na espécie o presente recurso. 3. Diante do trâmite do processo no âmbito dos Juizados Especiais, cabe à parte, se for o caso, utilizar dos meios processuais atinentes ao procedimento especial (lei 12.153/2009). 4. Recurso não conhecido. (Acórdão: 1259419, 07274711720198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/07/2020, Publicado no DJE: 07/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o pedido realizado pelo agravante de reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para o processamento e julgamento da demanda, devidamente reconhecido pelo Juízo a quo, se revela incompatível com o interesse de recorrer perante a Justiça do Distrito Federal, o que obsta a apreciação da questão, em razão da preclusão lógica. 3. Ante o exposto, não conheço do presente recurso, visto que endereçado a tribunal absolutamente incompetente, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, haja vista sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora